Tribunal: TJES
Processo: 0019708-43.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019708-43.2015.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: LUIZ CLAUDIO DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a r. sentença que, nos autos da ação acidentária ajuizada por
LUIZ CLAUDIO DA SILVA,
julgou procedente o pleito autoral para:
(1)
restabelecer o pagamento do auxílio doença NB 606.959.833-8, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, ou seja, 05/03/2015, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios;
(2)
pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular n. 204 do STJ;
(3)
proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo;
(4)
converter o auxílio doença previdenciário NB 606.959.833-8 em seu similar acidentário;
(5)
pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§ da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;
(6)
pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas.

Em suas razões recursais, alega o INSS:
(1)
após o encerramento do auxílio-doença o autor recebeu novo benefício e foi reabilitado, razão pela qual a sentença deve ser reformada neste ponto, excluindo-se a condenação a obrigação do INSS em conceder auxílio-doença e encaminhar a programa de reabilitação profissional;
(2)
a TNU fixou a tese no sentido de que não é possível o judiciário delimitar a reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o início do processo, através da perícia de elegibilidade;
(3)
ante a ausência de perícia multidisciplinar nos autos a decisão careceu de elementos concretos de aferição da elegibilidade ao processo de reabilitação, o que somente pode ser realizado pela autarquia, daí a discricionariedade;
(4)
no caso em tela não estão presentes os requisitos para conceder auxílio-acidente por se tratar de caso em que houve restabelecimento de auxílio doença, não se sabendo até quando ele será mantido;
(5)
não houve discussão jurídica apta a justificar a atuação mais contundente do advogado, de modo que devem os honorários de sucumbência serem fixados em percentual mínimo previsto nos incisos do §3º do art.85 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ao movimento de n. 2297349.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 17 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a r. sentença que, nos autos da ação acidentária ajuizada por
LUIZ CLAUDIO DA SILVA,
julgou procedente o pleito autoral para:
(1)
restabelecer o pagamento do auxílio doença NB 606.959.833-8, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, ou seja, 05/03/2015, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios;
(2)
pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular n. 204 do STJ;
(3)
proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo;
(4)
converter o auxílio doença previdenciário NB 606.959.833-8 em seu similar acidentário;
(5)
pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§ da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;
(6)
pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas.

Em suas razões recursais, alega o INSS:
(1)
após o encerramento do auxílio-doença o autor recebeu novo benefício e foi reabilitado, razão pela qual a sentença deve ser reformada neste ponto, excluindo-se a condenação a obrigação do INSS em conceder auxílio-doença e encaminhar a programa de reabilitação profissional;
(2)
a TNU fixou a tese no sentido de que não é possível o judiciário delimitar a reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o início do processo, através da perícia de elegibilidade;
(3)
ante a ausência de perícia multidisciplinar nos autos a decisão careceu de elementos concretos de aferição da elegibilidade ao processo de reabilitação, o que somente pode ser realizado pela autarquia, daí a discricionariedade;
(4)
no caso em tela não estão presentes os requisitos para conceder auxílio-acidente por se tratar de caso em que houve restabelecimento de auxílio doença, não se sabendo até quando ele será mantido;
(5)
não houve discussão jurídica apta a justificar a atuação mais contundente do advogado, de modo que devem os honorários de sucumbência serem fixados em percentual mínimo previsto nos incisos do §3º do art.85 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ao movimento de n. 2297349.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

De acordo com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

No caso dos autos, foi determinado pelo Juízo a realização de perícia, que apresentou a seguinte conclusão:

Quesitos do autor

[...]

4. A re-reptura está diretamente associada a uma demanda osteomuscular e/ou osteoarticular forçada nas estruturas acometidas.

[...]

6. A doença foi recrudescida.

7. O autor é sabidamente, portador de alterações osteomusculares e osteoarticulares em ombro esquerdo, possui um histórico clínico ocupacional de longa data na função de operador de empilhadeira e carreta, veio a utilizar-se no decurso do tempo laborativo de equipamentos (empilhadeira) com perfis técnico-mecânicos diferenciados quanto a sua confortabilidade nas suas operações; e que a empresa veio a providenciar a contratação da empresa ERGO-BH-MG, com a responsabilidade técnica do Dr. Hugo Couto, no sentido da avaliação ergonômica ampla e decisiva com propostas de saneamento ergonômico, gerando a determinação da troca evolutiva das empilhadeiras antigas pelas novas empilhadeiras modernizadas, isto face a ocorrência epidemiológica em local de trabalho de quadro clínico sensitivo e motor em membros superiores e joelhos dos operadores de empilhadeiras.

[...]

7. Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor.

Quesitos do juízo

[...]

2. O autor é portador de lesão cronificada e consolidada à nível ombro esquerdo, cuja característica fisiopatológica de alternância de fases de acalmia e/ou exacerbação sintomatológica vem a indicar uma reabilitação profissional do autor, em que tais funções e tais atividades venham preservar as estruturas osteoarticulares do seguimento dos membros superiores. Considerando o histórico clínico ocupacional, história natural da doença, propedêutica clínica-cirúrgica, todas as peças técnicas contidas nos autos vem a se estabelecer o
nexo de concausalidade ocupacional
.

[...]

8. Está indicada uma reabilitação profissional do autor.

Com relação à prova pericial,
o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, antes a inexistência de prova a contrariá-la.

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

Ademais, o art. 21,
caput
e inciso I, da Lei nº 8.213/91, que trata sobre a concausalidade, ensina que
não escapam do conceito de doença do trabalho as concausas de agravamento do estado mórbido
, que, não sendo responsáveis diretamente pela incapacitação, de qualquer modo privam o estado físico do trabalhador:

Art. 21 - Equiparam-se também ao acidente de trabalho, para efeito desta Lei:

I- o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para sua recuperação.

No que tange o benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando, “
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

No caso em exame, o perito foi categórico ao afirmar que as patologias que acometem o autor foram
agravadas
por sua atividade laboral, e a prova pericial é conclusiva no sentido de que esta é
parcial e definitiva
, ou seja, o autor encontra-se
definitivamente incapacitado para exercer a sua atividade habitual de operador de equipamentos portuários
.

Desse modo, por não se encontrar total e definitivamente incapacitado para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, não poderá ser concedida a aposentadoria por invalidez, devido à sua incapacidade
parcial
e definitiva. Assim, o auxílio acidente destina-se a indenizar e compensar o segurado que já não mais dispõe da plenitude de sua capacidade laborativa em razão do acidente sofrido.

Nesse sentido, andou bem a douta Magistrada singular ao condenar a autarquia ao pagamento do auxílio doença, no período em que o beneficiário se encontrava totalmente incapacitado para o trabalho, sem que houvesse sido reabilitado, bem como o seu direito de receber o benefício auxílio-acidente, após a sua reabilitação, no percentual de 50% do salário de benefício, uma vez que foram estabelecidos o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa.

Quanto ao requerimento da autarquia previdenciária de que a sentença seja reformada para a fixação da DCB (Data da Cessação do Benefício) e prazo mínimo de recuperação e de duração do benefício, tampouco lhe assiste razão.

O art. 62 da Lei nº 8.213/91 assim dispõe:

Art. 62.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

A Primeira Turma do STJ já decidiu que o segurado em gozo de auxílio-doença terá direito à manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação sendo que, após tal a reabilitação, deverá ser concedido auxílio-acidente se retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa, devendo ser aposentado por invalidez caso verificada a impossibilidade de recuperação para qualquer atividade.

Senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.

1. O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez".

2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

Não obstante, o artigo 60, §11 da Lei nº 8.213/91 estabelece que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Do mesmo modo, §12 do citado dispositivo legal, dispõe que
, na ausência de fixação do prazo de duração
, o benefício cessará após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62.

No caso em exame, todavia, a sentença recorrida estabelece claramente a data de cessação do benefício (DCB), qual seja, a data em que for concluído o processo de reabilitação do beneficiário, não havendo que se falar em concessão do benefício por prazo indeterminado.

Ou seja, o processo de reabilitação acontece ao mesmo tempo da percepção do “auxílio-doença”, razão pela qual os arts. 62 e 101, da Lei nº 8.213/91, garantem o pagamento do benefício temporário
enquanto o beneficiário estiver submetido a essa fase reabilitatória
.

Ademais, o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade,
não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência
ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez, não havendo que se falar em uma data para a cessação do benefício, uma vez que tal condição resolutiva somente se dará após a conclusão do processo de reabilitação.

No que concerne à alegação de que o apelado está reabilitado, deixou a autarquia de comprovar suas alegações, tendo o perito sido categórico ao indicar o processo de reabilitação ao recorrido.

Quanto ao pedido de redução da verba honorária, indefiro o pedido, tendo em vista o valor reduzido da condenação.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - EXISTÊNCIA DE SEQUELA REDUTORA DA CAPACIDADE LABORAL - CONCAUSALIDADE - ATIVIDADE LABORAL QUE CONTRIBUIU COM O AGRAVAMENTO DA DOENÇA - INCAPACIDADE PARCIAL E DEFITINITIVA - FIXAÇÃO DE DCB - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REABILITAÇÃO DO AUTOR - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
De acordo com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2
- Com relação à prova pericial, o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, antes a inexistência de prova a contrariá-la.

3
- O art. 21, caput e inciso I, da Lei nº 8.213/91, que trata sobre a concausalidade, ensina que não escapam do conceito de doença do trabalho as concausas de agravamento do estado mórbido, que, não sendo responsáveis diretamente pela incapacitação, de qualquer modo privam o estado físico do trabalhador.

4
- O benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

5
- No caso em exame, o perito foi categórico ao afirmar que as patologias que acometem o autor foram agravadas por sua atividade laboral, e a prova pericial é conclusiva no sentido de que esta é parcial e definitiva, ou seja, o autor encontra-se definitivamente incapacitado para exercer a sua atividade habitual de operador de equipamentos portuários.

6
-
A sentença recorrida estabelece claramente a data de cessação do benefício (DCB), qual seja, a data em que for concluído o processo de reabilitação do beneficiário, não havendo que se falar em concessão do benefício por prazo indeterminado.

7 -
No que concerne à alegação de que o apelado está reabilitado, deixou a autarquia de comprovar suas alegações, tendo o perito sido categórico ao indicar o processo de reabilitação ao recorrido.

8 -

Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.